Tribunal: TJMT
Processo: 0016339-71.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016339-71.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO SEMEDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 007.318.961-81 (APELANTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELLA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 012.637.681-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA
RES FURTIVA

– INVIABILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas do envolvimento do acusado no fato delituoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sergio Semedo Fernandes Junior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0016339-71.2013.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, pleiteando
a absolvição, ao argumento de que “
não restou provado nos autos, a prática do crime de roubo, previsto no art. 157 do código penal, pois não houve a apreensão do dinheiro alegado pela vítima, que também não apresentou provas de que tinha aquela importância em dinheiro, naquele momento
”. Além disso, ressaltou a nulidade do flagrante delito, razão pela qual requereu “
seja o réu absolvido, com o consequente trancamento da ação penal ofertada pelo Ministério Público
” (
sic
– Id. 109941464, pp. 4-6).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 109941464, pp. 10-14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 115764987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 31 de agosto de 2013, por volta das 5 horas, na residência situada a rua Uruguai, n. 62, bairro Jardim Tropical, na cidade de Cuiabá/MT, mediante violência e grave ameaça, o acusado
Sergio Semedo Fernandes Junior
subtraiu para si a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes à vítima Rafaella Cardoso dos Santos.

A denúncia narra ainda que na mesma data, o acusado
Sergio Semedo Fernandes Junior
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública, sem a devida habilitação.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada, via CIOSP, para atender a uma ocorrência de roubo no endereço acima mencionado. Lá chegando, localizaram o denunciado SÉRGIO conduzindo o veículo Saveiro preto e, ao abordá-lo, os policiais constataram que além de não possuir carteira de habilitação ele estava embriagado.

A vítima Rafaella (fls. 05/05-v) identificou o denunciado como sendo seu vizinho de quitinete, mediante afirmação de que na data dos fatos quando chegava em casa em retorno do trabalho, encontrou o denunciado no interior de sua residência, momento em que este a ameaçou com o intuito de subtrair dinheiro. Na presença de policiais efetuou o reconhecimento de SÉRGIO, bem como da camiseta que ele usou no momento do crime.

Em interrogatório o denunciado SÉRGIO (fls. 06/08) negou a autoria delitiva do crime de roubo, porém confessou a autoria dos crimes de condução sem habilitação e em estado de embriaguez (...)
”

(Id. 109941462, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado Sergio Semedo Fernandes Junior foi denunciado pela prática dos crimes de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e condução de veículo sem habilitação (CTB, art. 309).

Após a instrução processual, a magistrada singular declarou a extinção da punibilidade do agente quanto aos delitos de trânsito, em razão da prescrição da pretensão punitiva e condenou o acusado Sérgio pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante pelo não preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, situação que demandaria a absolvição do acusado e o trancamento da ação penal.

Entretanto, “
eventual nulidade ou defeito do auto de prisão em flagrante não macula posterior ação penal, com denúncia regularmente recebida. Eventual nulidade do flagrante pode apenas invalidar a prisão
” (STJ,
HC
n. 16.677/SP, Quinta Turma, DJ 29.10.2001).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Em seguida, a defesa requereu a absolvição do acusado, argumentando, de forma suscinta, que não foi comprovada nos autos a prática do crime de roubo, pois não ocorreu apreensão do dinheiro alegado pela vítima, que não comprovou a sua versão dos fatos
.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial, o acusado
Sergio Semedo Fernandes Junior
negou ser o autor do crime, sustentando que mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima, que inventou os fatos descritos na denúncia com a nítida intenção de lhe prejudicar, senão veja-se:

“
(...) Não pratiquei o roubo; o que aconteceu foi o seguinte, eu estava no CPA na casa da minha sogra com minha esposa em uma festa; discuti com minha esposa e deixei ela na casa da mãe dela e fui embora para nossa casa; chegando lá eu ingeri bebida alcóolica com energético, sem saber que eu não podia beber energético; fiquei meio doido; eu tinha um caso amoroso com a Rafaela e minha esposa estava grávida; fui pra quitinete dela pra falar que estava tudo acabado entre nós e que eu ia ficar com minha família, minha esposa; saí e fui embora; depois voltei abri a porta da minha quitinete e ai chegou policia e me chamou; abri o portão e eles entraram, ai veio Rafaela falando isso, mas eu neguei tudo porque realmente não aconteceu; ai me algemaram e me levaram para o Cisc; na delegacia eu dei uma versão diferente porque a minha esposa estava lá e não queria falar para não romper nosso relacionamento; agora estou falando a verdade; não sou usuário de entorpecentes; quando dei o depoimento na delegacia a minha esposa não estava lá na sala comigo, mas estava dentro da delegacia; eu também estava muito nervoso pelo fato de ter acontecido tudo isso; minha esposa não descobriu meu caso com a Rafaela; minha mãe mora no interior e desconheço que ela e minha mulher tenham procurado a Rafaela para devolver os duzentos reais; depois que falei com Rafaela sai de carro e depois voltei e quando entrei no pátio a polícia chegou; depois que abri minha quitinete a polícia me chamou pelo portão, como eu era morador de lá abri o portão para a polícia que já foi me abordando e entrando na minha quitinete; eu estava fora, sem camisa, eles me algemaram e iam me conduzir para a delegacia, ai eu pedi pra eles que ia pegar uma camisa; não me lembro se a polícia chegou a revistar minha quitinete; a minha camisa estava no quarto, a polícia a pegou e jogou nos meus ombros porque eu estava com as mãos algemadas; não teve assalto; não tinha como Rafaela ter reconhecido nenhuma camisa minha; eu só peguei a camisa pra ir pra delegacia; o carro que eu estava conduzindo era da minha irmã; eu tinha um caso com a Rafaela, eu tinha contato na casa dela, eu tinha o hábito de ir lá na casa dela sim; eu entrava pelo muro e ela deixava a porta dos fundos aberta; quando cheguei nesse dia ela não estava, ai fiquei esperando ela; quando ela chegou conversei com ela e saí

(...)
” (Excerto da sentença de Id. 109941463, pp. 24-34; relatório de mídia de Id. 109941465).

Na fase policial, o acusado também negou a autoria do crime, todavia, em versão completamente diversa da apresentada em juízo:

“
(...) chegou em casa bastante bêbado, e sem saber o motivo, pulou o muro de uma quitinete, pois imaginou que se tratava de sua própria quitinete, sendo que usou a escada que é sua, utilizada para trabalho, pois ali mesmo era o local em que havia guardado sua escada; que pulou para dentro da casa, pensando que fosse sua, e bem nesse momento percebeu que abriram a porta, foi quando se assustou e deparou com a vizinha, ocasião que somente aí foi que percebeu que estava na quitinete errada, onde saiu correndo e ainda pediu desculpa; que naquele momento estava sem camiseta, e em nenhum momento ameaçou a vizinha, apenas saiu da casa dela; que não se lembra direito, mas que pegou seu carro, sendo um saveiro preto, que na verdade pertence a sua irmã, Dandara Virginia; (...) que ao chegar foi abordado pela polícia militar e a vizinha apareceu dizendo que havia invadido a casa dela e que havia roubado R$ 200,00 reais da mesma mediante ameaça; que não roubou esse dinheiro e muito menos a ameaçou, pois disse que não havia achado a chave e acabou pulando o muro pensando que fosse de sua quitinete; que em seguida os militares foram até sua casa, onde o interrogando estava sem camiseta, e acabou pedindo aos militares que pegasse sua camisa em cima da cama, sendo uma de cor rosa, oportunidade que a vítima disse que havia usado a referida camisa para rouba-la, sendo que não é verdade

(...)
” (Id. 109941462, pp. 13-14).

A vítima
Rafaella Cardoso dos Santos
, por outro lado, manteve suas declarações coesas, tanto na fase policial como em juízo, relatando que o acusado a ameaçou para obter a quantia, simulando estar armado:

“
(...)

Cheguei tarde do serviço, por volta de 5h da manhã e como tenho cachorro em casa e também cerca elétrica, eu deixava a porta do fundo aberta; acho que eram moradores recentes, eu não conhecia eles, só via que tinha pessoas diferentes no condomínio e que tratava-se de vizinhos; nesse dia eu cheguei em casa com uma camiseta no rosto, mas hoje não me lembro a cor; no momento que abri a porta da minha quitinete
ele me abordou, com a mão embaixo da camisa simulando estar armado; no momento olhei no rosto dele e imediatamente o reconheci como sendo o vizinho; ele estava muito agressivo, mas não me agrediu; ele só queria o dinheiro que eu tinha
;
com muita calma falei pra ele que minha bolsa estava no carro, fui no carro peguei a bolsa, abri a carteira e o que tinha, dei a ele; foi duzentos reais
; ele me instruiu pra eu não fazer nada, pra ficar quieta e saiu; eu tranquei a porta fui para o quarto e liguei pra polícia; passados alguns minutos, sai do quarto, na sala tinha uma janelas que dá para o corredor externo, eu percebi, escutei barulhos dele correndo, provavelmente indo pra quitinete dele, antes da minha; voltou porque o carro dele estava estacionado no pátio atrás da minha quitinete; nesse momento
ele tentou forçar a porta da minha quitinete novamente
; pela janela eu vi ele passar; ligou o carro, eu vi o carro dele saindo, a saveiro preta; depois que ele saiu fui para um ponto de táxi que tinha ao lado, pois estava com medo de ficar ali; a polícia chegou, fez rondas mas não o encontrou e foi embora; fiquei ali por uma hora mais ou menos e retornei para casa, só que fiquei dentro do carro e vi quando o acusado chegou novamente, aí liguei de novo para a polícia e falei que ele estava ali rondando; quando a polícia chegou o acusado ia entrando na garagem do condomínio, aí abordaram ele; nesse momento ele estava sem a camiseta no rosto; a camiseta foi localizada pela polícia na quitinete dele; quando ele foi abordado pelos policiais,
ele estava muito agressivo, me xingando muito
; aí ele foi conduzido para o Cisc; não sei onde a polícia achou a camiseta, mas eu a reconheci; quando ele chegou com a camiseta

(...)
” (Excerto da sentença de Id. 109941463, pp. 29-30; relatório de mídia de Id. 109941465) – destaquei.

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITIVA E EM JUÍZO – RELATOS DE SUBIDA VALIA EM CRIMES QUE TAIS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DESMERECE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO VALIDAMENTE – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PRETENDIDO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECEM O EMPREGO DO ARMAMENTO NA CENA DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.1.

Desmerece amparo o pedido de absolvição quando certifiquem as provas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo praticado em concurso de agentes, extraída do reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas e da própria confissão delatória de um dos envolvidos
. 2.

A teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive plasmado no enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –, faz-se inexigível à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia quando comprovado o seu emprego por outros meios, a exemplo do relato inequívoco das vítimas do crime
” (TJMT – a Apelação n. 0006982-22.2015.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, no DJe 28.6.2019) – destaquei.

Em juízo, o policial militar
Aderlan Ferreira
declarou que foi localizada na residência do acusado a camiseta utilizada por ele durante a ação delitiva, conforme descrito pela vítima, destacando que ele foi devidamente reconhecido pela ofendida:

“
(...) Fomos acionados pela vítima e nos deslocamos até lá e ela nos relatou o corrido; ela acusava o vizinho da quitinete; no momento ele não se encontrava e posteriormente ela entrou em contato novamente e voltamos lá; chegando lá
encontramos ele em visível estado de embriaguez ou alguma outra substância; estava totalmente alterado; foi localizado a camiseta que ela alegava que ele estava usando tentando tampar o rosto, porém assim mesmo ela disse que o reconheceu
; a gente conduziu ele pra delegacia; vimos ele dirigindo o saveiro preto;
chegamos praticamente juntos e ele ainda tentou sair
; a vítima o reconheceu, por isso que o levamos para o Cisc; quando chegamos ele ainda estava nas proximidades do veículo; parece que estava sem camisa; entrei com ela na quitinete, pois já estava aberta e de pronto já vi a camiseta; não me recordo quem pegou a camisa; não vasculhamos nada na casa do acusado; a camiseta estava visível; a vítima falou que era cor de rosa; a vítima me acompanhou até a porta do acusado; independentemente da cor da camisa a vítima confirmou cem por cento ser ele o autor do roubo; ele estava em estado visível alterado; fui ouvido antes dele na delegacia; eu fui na casa da vítima, mas não me recordo se havia objetos fora; parece que havia uma escada (...)
” (Excerto da sentença de Id. 109941463, pp. 30-31; relatório de mídia de Id. 109941465) – destaquei.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Assim, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que o réu
Sergio
foi reconhecido pela vítima pessoalmente, oportunidade em que a ofendida destacou elementos pessoais como o olhar e a vestimenta do agente, não deixando dúvidas quanto ao reconhecimento.

Por outro lado, conquanto tenha negado a autoria delitiva, ora afirmando que entrou por engano na residência da vítima e ora que compareceu ao local para terminar suposto relacionamento, o acusado Sergio não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse nenhuma das versões apresentadas; enquanto a vítima manteve suas declarações perante a autoridade policial e em juízo.

Apesar de a defesa alegar que não foi comprovada a ocorrência do crime de roubo pois o dinheiro não foi apreendido, referida circunstância não deve culminar necessariamente em absolvição, especialmente quando a prova oral não deixar dúvidas sobre a autoria e a materialidade.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente
as robustas declarações da vítima e do policial militar
, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Sergio, de modo que a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022